Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705008-22.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: VITOR HUGO AMERICO REZENDE REPRESENTANTE LEGAL: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando aos réus o recálculo da nota da prova prática de digitação do autor, com a consequente manutenção do candidato no certame. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em se tratando de matéria de ordem pública e não analisada nos autos, intimem-se as partes para que se manifestem, sobre eventual ilegitimidade passiva do réu CEBRASPE, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022 15:28:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador